Tribunal: TJSP
Processo: 0000032-16.2005.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Município de Vargem Grande do Sul. Licitação, sob a modalidade de convite, para contratação de empresa especializada para efetuar o recadastramento imobiliário do Município.
PRESCRIÇÃO. Aplicação do prazo quinquenal do art. 1o do Decreto no 20.910/32. Dies a quo. Termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Município de Vargem Grande do Sul. Licitação, sob a modalidade de convite, para contratação de empresa especializada para efetuar o recadastramento imobiliário do Município.
PRESCRIÇÃO. Aplicação do prazo quinquenal do art. 1o do Decreto no 20.910/32. Dies a quo. Termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa com início após o término do exercício do mandato, quando cessa o vínculo do agente ímprobo com a Administração. Imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário apenas se o prejuízo houver sido gerado por ato doloso de improbidade administrativa (RE no 669.069/MG e RE no 852475). Reconhecimento da prescrição no que tange às sanções infligidas, com exceção do ressarcimento ao erário.
MÉRITO. Irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Vencedora que nem sequer atuava no ramo objeto da licitação. Serviços que não foram efetivamente prestados e pagamentos efetuados à empresa contratada superiores mesmo ao estabelecido em contrato. Dano ao erário. Ocorrência.
Recurso parcialmente provido. Reconhecimento da prescrição, exceto no que respeita ao ressarcimento ao erário. Retificação parcial da capitulação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000032-16.2005.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
apelante MARIA DENIRA TAVARES ROSSI, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000032-16.2005.8.26.0653 -Voto no 3795
2
Apelação Cível no 0000032-16.2005.8.26.0653
Apelante: Maria Denira Tavares Rossi
Apelado: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
Interessados: Bezerra e Bezerra Comercial Ltda, Licia Mac Kinigth Bezerra e
Odair Rodrigues Bezerra
Comarca: Vargem Grande do Sul
Voto no 3795
APELAÇÃO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Município de
Vargem Grande do Sul. Licitação, sob a modalidade de
convite, para contratação de empresa especializada
para
efetuar
o
recadastramento
imobiliário
do
Município.
PRESCRIÇÃO. Aplicação do prazo quinquenal do art.
1o do Decreto no 20.910/32. Dies a quo. Termo inicial do
prazo
prescricional
da
ação
de
improbidade
administrativa com início após o término do exercício
do mandato, quando cessa o vínculo do agente ímprobo
com a Administração. Imprescritibilidade das ações de
ressarcimento ao erário apenas se o prejuízo houver
sido
gerado
por
ato
doloso
de
improbidade
administrativa (RE no 669.069/MG e RE no 852475).
Reconhecimento da prescrição no que tange às sanções
infligidas, com exceção do ressarcimento ao erário.
MÉRITO. Irregularidades constatadas pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo. Vencedora que nem
sequer atuava no ramo objeto da licitação. Serviços que
não foram efetivamente prestados e pagamentos
efetuados à empresa contratada superiores mesmo ao
estabelecido em contrato. Dano ao erário. Ocorrência.
Recurso parcialmente provido. Reconhecimento da
prescrição, exceto no que respeita ao ressarcimento ao
erário. Retificação parcial da capitulação.
Trata-se de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Vargem Grande
do Sul em face de Bezerra & Bezerra Comercial Ltda., e de seus sócios
Odair Rodrigues Bezerra, Lidia Mac Knight Bezerra; e Maria Denira
Tavares Rossi, então Prefeita Municipal, em virtude de irregularidades
constatadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000032-16.2005.8.26.0653 -Voto no 3795
3
examinar o Processo de Licitação no 049/97, na modalidade convite,
que tinha por objeto a contratação de empresa especializada para efetuar
o recadastramento imobiliário do Município.
Julgou-a procedente a r. sentença de fls. 520/523
para reconhecer a prática, pela requerida Maria Denira Tavares Rossi,
do ato de improbidade administrativa descrito no artigo 12, incisos II e
III, da Lei n. 8.429/92 e, por consequência, aplicar-lhe as seguintes
penas: 1) perda da função pública; 2) pagamento de multa civil de 02
(duas) vezes o valor do dano, acrescida de correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP, a partir da data da celebração dos contratos e de
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; 3) suspensão dos
direitos políticos pelo prazo de 05 anos; 4) proibição de contratar ou
receber incentivos do Poder Público pelo período de 05 anos. Aos
requeridos Bezerra & Bezerra Comercial Ltda, Licia Mac Knigth
Bezerra e espólio de Odair Rodrigues Bezerra, representado por André
Macknigt Bezerra, pela prática contida no artigo 12, incisos II e III, da
Lei n. 8.429/92, foram aplicadas as seguintes penalidades: 1) proibição
de contratar ou receber incentivos fiscais do Poder Público pelo prazo
de 05 anos; 2) pagamento de multa civil de 02 (duas) vezes o valor do
dano, cada, acrescida de correção monetária e de juros de mora, a partir
da citação. Os requeridos Maria Denira Tavares Rossi, Bezerra &
Bezerra Comercial Ltda., Licia Mac Knigth Bezerra e Espólio de Odair
Rodrigues Bezerra foram condenados, solidariamente, a devolver aos
cofres Municipais a soma dos montantes dos pagamentos feitos pelo
Município de Vargem Grande do Sul a favor da empresa Bezerra &
Bezerra Comercial Ltda., no total de R$ 92.000,00, valores esses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000032-16.2005.8.26.0653 -Voto no 3795
4
devidamente corrigidos da data dos pagamentos até a data da efetiva
devolução. Por fim, ao argumento de que os demandados não
comprovaram sua condição de hipossuficiência, condenou-os ao
pagamento de eventuais custas e despesas em aberto, sem condenação
em honorária.
Em sede recursal, a requerida Maria Denira
Tavares Rossi, sustenta, em síntese, que: 1) faz jus aos benefícios da Lei
no 1.060/50; 2) ocorreu a prescrição ditada pelo artigo 23 da Lei de
Improbidade, uma vez que seu mandato cessou no ano de 1999 e a
presente ação foi distribuída no dia 18/04/2005, mais de cinco anos
depois da cessação; realçando que o prazo prescricional começa da
cessação do mandato e não da representação para que se instaure a
ação; 3) ocorreram falhas, mas não foi comprovada a má-fé ou prejuízo
ao erário; 4) o serviço contratado foi efetivamente realizado, inexistindo
comprovação de que os carnês foram emitidos pelo banco de dados já
existentes na municipalidade; 5) o contrato foi examinado pelo
departamento jurídico do Município, que não observou qualquer
irregularidade ou omissão; 6) o d. Juízo desprezou todas as provas que
comprovam a efetiva prestação dos serviços, mais precisamente as
declarações dos servidores da Prefeitura (fls. 123/124 e 126; fls.
140/141 e 143); 7) a Comissão Permanente de Licitação foi responsável
pelos procedimentos referentes à licitação e eventuais falhas cometidas
pelos seus integrantes foram de natureza meramente formal, não
atingindo a validade da licitação levada a termo; 8) os pagamentos eram
autorizados e realizados pelo Departamento Financeiro, inexistindo
qualquer participação da apelante (fls. 20/70 e 120/135); 9) foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000032-16.2005.8.26.0653 -Voto no 3795
5
instaurado inquérito visando apurar crime contra a Administração
Pública, no qual figurava como averiguada a funcionária Elizabete
Chiachiri Silva (fls. 19), na época, diretora financeira e responsável
pelos pagamentos;
Contrarrazões do Município de Vargem Grande do
Sul a fls. 540/547.
Manifestação do Ministério Público de São Paulo a
fls. 549/555 pelo desprovimento do recurso.
Parecer recursal da Procuradoria Geral de Justiça
pelo parcial provimento do recurso, no sentido de se reconhecer a
prescrição quanto as reprimendas impostas com lastro no art. 12, II, da
Lei Federal no 8.429/92 e pela manutenção da r. sentença quanto ao
dever de reparação do dano (fls. 560/573).
Determinada a suspensão do processamento do
presente feito por esta Relatoria, em razão do RE 852475 RG/SP, em 11
de outubro de 2016 (fls. 578).
Conclusão reaberta a esta Relatoria em 10 de
dezembro de 2019, em razão do julgamento do RE 852475 RG/SP, em
08 de agosto de 2018.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Cuida-se de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Vargem Grande
do Sul em face de Bezerra & Bezerra Comercial Ltda., e de seus sócios
Odair Rodrigues Bezerra, Lidia Mac Knight Bezerra; e Maria Denira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000032-16.2005.8.26.0653 -Voto no 3795
6
Tavares Rossi, então Prefeita Municipal, em virtude de irregularidades
(fls. 153/156) constatadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo ocorridas no processo de licitação no 049/97, na modalidade
convite, que tinha por objeto “a contratação de uma empresa
especializada para efetuar o recadastramento imobiliário do Município,
incluindo soft gráfico, levantamento do cadastro imobiliário, elaboração
de plantas, mapas urbanos, criação de banco de dados, com
fornecimento de mão de obra e material para emissão de carnês de
IPTU do exercício de 1998” (fls. 85).
Inicialmente, passa-se à análise da alegada
prescrição, ponto no qual, o recurso merece parcial acolhida.
Dispõe o art. 23, inciso I, da Lei de Improbidade no
8.429/92, in verbis:
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções
previstas nesta lei podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do exercício de
mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;
Por seu turno, dispõe o art. 21 da mesma lei:
Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei
independe:
I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio
público, salvo quanto à pena de ressarcimento;
(Redação dada pela Lei no 12.120, de 2009).
II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de
controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.
Disso decorre que o termo final para que seja
intentada ação civil pública contra ex-prefeito é, nos termos do artigo 23
da Lei no 8.249/92, de cinco anos a contar do término do mandato. Ao
contrário do decidido, com a devida vênia, a representação do Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000032-16.2005.8.26.0653 -Voto no 3795
7
de Contas não é causa apta a suspender ou a interromper o fluxo
respectivo, por ausência de previsão legal, como bem pontuou o digno
representante do Ministério Público em Segunda Instância.
É pacífica a orientação do C. Superior Tribunal de
Justiça a respeito do tema:
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PREFEITO. REELEIÇÃO. PRAZO
PRESCRICIONAL. DIES A QUO. 1. O termo inicial do
prazo prescricional da ação de improbidade administrativa,
no caso de reeleição de prefeito, se aperfeiçoa após o
término do segundo mandato.
2. O artigo 23, inciso I, da Lei no 8.429/92, faz essencial à
constituição do dies a quo da prescrição na ação de
improbidade o término do exercício do mandato ou, em
outras palavras, a cessação do vínculo temporário do
agente ímprobo com a Administração Pública, que somente
se verifica, no caso de reeleição, após o término do segundo
mandato, pois que, nesse caso, há continuidade do exercício
da função de Prefeito, por inexigido o afastamento do cargo.
3. Recurso especial provido. (REsp 1153079 / BA, Ministro
HAMILTON CARVALHIDO, j. 13/04/2010).
No mesmo sentido: REsp 1063338 / SP, Ministro
FRANCISCO FALCÃO, j. 04/09/2008; REsp 694027 / RS, Ministro
CASTRO MEIRA, j. 19/08/2008.
Igualmente, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
Apelação no 0000369-52.2005.8.26.0411, Rel. Des. Vera Angrisani, j.
26.04.2016; Apelação no 0028123-67.2008.8.26.0506, Rel. Des. J. M.
Ribeiro
de
Paula,
j.
29.07.2015;
Apelação
no 0019561-54.2009.8.26.0047,
Rel.
Des.
Cristina
Cotofre,
j.
17.09.2014; Apelação no 0100302-35.2009.8.26.0515, Rel. Des. Peiretti
de Godoy, j. 02.07.2014; Apelação no 0009519-86.2009.8.26.0356, Rel.
Des.
Coimbra
Schmidt,
j.
02.12.2013; Apelação
no
0002750-63.2005.8.26.0498, Rel. Des. Isabel Cogan, j. 03.04.2013;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000032-16.2005.8.26.0653 -Voto no 3795
8
Apelação no 0082366-92.2006.8.26.0000, Rel. Des. Décio Notarangeli,
j. 03.08.2011.
Impende salientar que, a ação foi distribuída em
18/04/2005, após o decurso do prazo de cinco anos contados a partir do
ato de cassação da Prefeita, que, se deu em 1999.
Nas lições de Clóvis Beviláqua, prescrição é “a
perda da ação atribuída a um direito, e de toda a sua capacidade
defensiva, em consequência do não uso dela, durante determinado
espaço de tempo”1.
O instituto da prescrição fundamenta-se na
necessidade de se dar segurança jurídica quando o sujeito ativo deixa
transcorrer prazo superior ao previsto legalmente em razão de sua
inércia, fato que pressupõe o abandono ou a renúncia do direito. Existe,
nesse caso, um interesse social de ordem pública para que a situação de
instabilidade não se perpetue.
A regra geral que vigora no ordenamento jurídico
brasileiro é a de que todas as ações devem prescrever, de modo a
preservar o princípio da segurança jurídica, corolário do Estado
Democrático de Direito. As exceções a esse postulado, então, devem ser
interpretadas restritivamente.
A Constituição Federal estabeleceu, de modo
excepcional, que “a lei estabelecerá os prazos de prescrição para
ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem
prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”
(art. 37, § 5o).
Ao
mencionar
“respectivas
ações
de
1 In “Teoria Geral do Direito Civil”, 2a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1929, p. 372.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000032-16.2005.8.26.0653 -Voto no 3795
9
ressarcimento”, o dispositivo constitucional supratranscrito há de ser
interpretado em conjunto com seu parágrafo anterior (art. 37, § 4o), que
trata dos atos de improbidade administrativa2, de forma que as ações de
ressarcimento ao erário são imprescritíveis somente se o prejuízo em
questão houver sido gerado por ato dessa natureza.
Esse é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sedimentado no julgamento dos Embargos de
Divergência no 662.844/SP, de relatoria do ilustre Ministro Hamilton
Carvalhido, julgado em 13/12/2010:
A prescritibilidade é regra geral do direito, corolário do
princípio da segurança jurídica, ante a necessidade de
certeza nas relações jurídicas. Desse modo, a Constituição
excepcionalmente estabeleceu os casos em que não corre a
prescrição. E, considerando-se que a prescrição é a regra
no direito brasileiro, qualquer exceção deve ser interpretada
restritivamente.
Assim, deve ocorrer, em regra, a prescrição para o Estado
quando inerte na exigibilidade de seus direitos, sendo que as
hipóteses de imprescritibilidade devem ser interpretadas em
consonância com o princípio da segurança jurídica,
corolário do Estado democrático de direito.
Portanto, a imprescritibilidade das ações de ressarcimento
dos danos causados por ilícitos praticados por qualquer
agente, servidor ou não, estabelecida no parágrafo 5o do
artigo 37 da Constituição, deve ser interpretada em
conjunto com o capítulo da Carta Maior em que se insere tal
dispositivo.
É de se ter em conta, pois, que, no dispositivo da Carta
Política que trata dos princípios que devem reger a
Administração Pública, são disciplinadas as sanções
imponíveis aos atos de improbidade administrativa, que
violam um dos princípios fundamentais à Administração,
qual seja, o da moralidade.
Nesse prisma, sendo os atos ímprobos de alto grau de
reprovabilidade, o legislador deve estabelecer sanções
2 CF, Art. 37, § 4o - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. (Negritei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000032-16.2005.8.26.0653 -Voto no 3795
10
equivalentes à gravidade das condutas.
E, embora corra prescrição para a apuração e aplicação de
penalidades para esses ilícitos, hoje disciplinada no artigo
23 da Lei no 8.429/92, o ressarcimento relativo aos danos
provocados por estes atos pode ser buscado a qualquer
tempo, nos termos do parágrafo 5o do artigo 37 da
Constituição Federal.
Ou seja, a insuscetibilidade aos prazos prescricionais da
pretensão
de
ressarcimento
de
dano
ao
erário
exclusivamente quando causado por ato de improbidade
administrativa não se traduz em uma incompatibilidade com
os princípios gerais do direito, uma vez que se trata de
recomposição do dano causado por ato de alta
reprovabilidade, e que é o interesse maior da Administração
Pública, confundindo-se com o próprio interesse público.
E esta interpretação do dispositivo constitucional em
questão
garante
que
a
excepcional
hipótese
de
imprescritibilidade não seja aplicada a situações que não se
configurem como causas de extrema gravidade a justificar a
exceção à regra da prescritibilidade.
No mesmo sentido decidiu o Egrégio Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
669.069/MG, com repercussão geral, que ficou assim ementado:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO
ERÁRIO.
IMPRESCRITIBILIDADE.
SENTIDO
E
ALCANCE DO ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É
prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda
Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário
a que se nega provimento (Rel. Min. Teori Zavascki,
Tribunal Pleno, j. em 03/02/2016).
Recentemente, por maioria de votos, o Plenário do C.
Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a imprescritibilidade de
ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de ato doloso de
improbidade administrativa, no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) 852475, com repercussão geral reconhecida, julgado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000032-16.2005.8.26.0653 -Voto no 3795
11
08.08.2018.
Nessa medida, de rigor o reconhecimento da
prescrição no que tange às sanções infligidas, com exceção do
ressarcimento ao erário, com fundamento no art. 5o da Lei Federal no
8.429/92, no art. 37, §5o da Constituição Federal e no recente
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 852475.
Passa-se ao mérito propriamente dito.
A apuração dos fatos teve início a partir de
representação formulada ao Tribunal de Contas do Estado pela
Delegada de Polícia do Município de Vargem Grande do Sul, para
apuração de possíveis irregularidades no contrato de licitação (fls.
18/70).
Chegando o expediente à Corte de Contas, esta
requisitou esclarecimentos e diligências, ao cabo das quais, constatou
vários desacertos no contrato em tela, a saber: a) os pagamentos
realizados perfizeram o montante de R$92.000,00, em confronto com o
valor do contrato de R$90.000,00, restando injustificada a diferença a
maior apurada; b) o objeto contratual previa serviços de
recadastramento imobiliário do município, elaboração de plantas, mapas
urbanos, criação de banco de dados, e outros, além de emissão do IPTU
para o exercício de 1998, mas, consoante relatos de servidores da
Prefeitura, em face de vários problemas nas instalações dos
equipamentos fornecidos pela contratada, emitiram-se carnês de IPTU
do ano de 1998 com base no banco de dados já existente, não se tendo
notícias da elaboração de quaisquer plantas, mapas urbanos ou software
gráfico (fls. 212). Consignou ainda que “tampouco se formalizaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000032-16.2005.8.26.0653 -Voto no 3795
12
projetos básico e executivo (artigo 7o da Lei no 8.666/93), Termos
Recebimento Provisório e Definitivo dos Serviços (conforme
confirmado a fls. 64), notas fiscais com detalhamento dos serviços
prestados, contrariando o disposto nos arts. 62 e 63 da Lei no 4320/64 e
empenho regular das despesas (cf. fl. 121)”. Por fim, julgou procedente
a Representação e irregulares licitação, contrato e atos determinadores
de despesas (fls. 212).
Efetivamente, o servidor Moacir Menossi Júnior
afirmara a não prestação efetiva dos serviços contratados, nos seguintes
termos:
(...)
O sistema (softwear) gerenciador do IPTU, interesse, objeto,
principal para o Setor de Administração Tributária,
instalado numa das máquinas (computadores) da Prefeitura
não funcionou, exemplificando, o sistema (softwear)
instalado não emitia relatórios, não controlava os
pagamentos (baixas) etc.
Neste sentido, foi comunicado a diretora de finanças,
através do memorando no 037-SAT, último parágrafo, o não
cumprimento total do objeto do contrato referido, ou seja,
fornecimento do sistema (softwear) gerenciador do IPTU.
(...) fls. 140.
De igual modo, o servidor Ângelo Multini,
responsável pelo Cadastro Técnico Imobiliário, relatou que “não foi
apresentado ao Setor de Cadastro, qualquer planta, mapa urbano ou
soft-gráfico” (fls. 143). Por outro lado, suas assertivas de que “as
medições dos imóveis foram realizadas, as informações quanto as
alterações efetuadas foram passadas para o cadastro do município
procedendo-se a atualização dos dados nas pastas de cada imóvel bem
como no banco de dados já existentes”, sugerindo o cumprimento
parcial do contrato, carecem de efetiva comprovação, na medida em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000032-16.2005.8.26.0653 -Voto no 3795
13
que, em ofício encaminhado ao Tribunal de Contas, o Diretor de
Finanças do Município enfatizou ter havido “o desaparecimento do
documentos, tais como, Notas de Empenho e Notas Fiscais” (sic),
relatando ainda que “Não foram elaborados Atestados de Realização e
Recebimento dos Serviços” (fls. 81).
Ademais, consta ainda dos autos que a empresa
vencedora encontra-se inscrita no Município como Comércio Varejista
de Produtos de Limpeza e Dedetização (fls. 55 e 166), ramo de
atividade totalmente divergente daquele necessário à execução das
atividades inerentes ao objeto licitado.
À vista desse quadro, inviável o acolhimento das
teses defensórias.
Com efeito, restou demonstrado nos autos que os
serviços não foram efetivamente prestados; que o valor recebido pela
empresa contratada superou o valor devido; que foram inobservadas
regras orçamentárias e licitatórias, conjunto forte em convencer da
prática de atos de improbidade causadores de dano ao erário (afastada,
aqui, a capitulação de improbidade por violação de princípios, dado seu
caráter residual).
Consigne-se, por fim, que a lei de responsabilidade
fiscal tem como finalidade precípua atingir uma gestão responsável e
honesta, e sob sua perspectiva, considerando-se as exigências
relacionadas ao cargo exercido pela demandada, é de todo inadmissível
a pretensão de se imputar a subordinados (Departamento financeiro e
jurídico) a responsabilidade pelos atos ímprobos; ao assumir o cargo de
chefe do Poder Executivo, a apelante deu-se por capaz, e, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000032-16.2005.8.26.0653 -Voto no 3795
14
conseguinte, responsável pelos atos de seus subordinados.
Não há que se falar, por outro lado, em ausência de
elemento subjetivo.
O exame dos autos revela que, a apelante, então
Prefeita, deflagrou processo licitatório eivado de irregularidades, ao
cabo do qual firmou contrato administrativo com empresa que nem
mesmo atuava no ramo objeto da licitação, e efetuou pagamentos em
valor superior ao contrato, e sem haver fiscalizado a execução do
contrato, em total menoscabo às regras licitatórias e de direito
financeiro, daí que vislumbro a ocorrência de dolo.
Na lição de Arnaldo Rizzardo, o dolo equivale à
vontade livre e consciente dirigida ao resultado ilícito (dolo direto), e,
inclusive, à mera aceitação do risco de produzi-lo (dolo indireto ou
eventual). A vontade visa à consecução do resultado, ou percebe a
provável ocorrência do resultado, e mesmo assim pratica-se a conduta.
Está presente o consentimento do agente com o evento. (in Ação Civil
Pública e Ação de Improbidade Administrativa, Ed. GZ, 2009, p. 504).
Nesse sentido, também a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
(...) Ademais, o entendimento firmado por esta Corte
Superior é de que o dolo que se exige para a configuração
de improbidade administrativa é a simples vontade
consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados
vedados pela norma jurídica - ou, ainda, a simples anuência
aos resultados contrários ao Direito quando o agente
público ou privado deveria saber que a conduta praticada a
eles levaria -, sendo despiciendo perquirir acerca de
finalidades específicas. (AgRg no REsp 1535600 / RN,
Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. 03.09.2015).
É de se ter em conta, ademais, que, para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000032-16.2005.8.26.0653 -Voto no 3795
15
caracterização da conduta improba do art. 10 da LIA, a culpa já é
suficiente: “é suficiente, para sua configuração, a ação ou omissão
ilícita culposa, ou seja, o descumprimento inescusável de dever de
oficio, causador de involuntário dano ao Erário, por não conduzir-se o
agente público infrator com a atenção e a diligência reclamadas pela
função pública por ele exercida” (Marino Pazzaglini Filho, Lei de
Improbidade Administrativa Comentada, 2002, pp. 101/102).
No mesmo sentido, o escólio de Pedro Roberto
Decomain:
(...) a improbidade marcada pela culpa em sentido estrito
existirá, aqui, antes no terreno da negligência conduta
displicente do que no terreno da imprudência conduta
afoita e com inobservância de regras de cautela. Isso resulta
claro a partir da própria dicção do inciso X do artigo que
considera a improbidade o agir negligente na conservação
do patrimônio público. A ação descuidada, marcada pelo
desinteresse na preservação daquilo que pertence à
Administração Pública, é que configura a improbidade. E
esse pouco caso pela coisa pública insere-se também no
terreno da desonestidade. Não com a marca do propósito
de produzir desfalque patrimonial (como acontece em
relação a outros incisos), mas pelo menos com a marca da
incúria no exercício da função, produzindo com isso o
dano que, houvesse o agente atuado como deveria,
realizando o esforço que o cargo lhe impunha para a
preservação do patrimônio público, não teria lugar.
Vale lembrar uma vez mais ser meramente exemplificativa a
relação de atos de improbidade que importam prejuízo ao
Erário, constante dos incisos do art. 10 da Lei, de sorte que
outros atos de improbidade, desde que marcados pelo
aludido dano ao Erário, também merecem ser enquadrados
no artigo em referência. (Pedro Roberto Decomain,
“Improbidade Administrativa”, Dialética, 2a edição, p. 122;
grifou-se).
À vista do analisado, inafastável a condenação dos
demandados ao ressarcimento ao erário, uma vez prescritas, como se
viu, as demais penalidades.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000032-16.2005.8.26.0653 -Voto no 3795
16
À
vista
do
analisado,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a ocorrência da
prescrição quanto às reprimendas impostas com fundamento no
art. 12, II, da Lei Federal no 8.429/92, com exceção do
ressarcimento ao erário, a respeito do qual a condenação merece
manutenção.
Retifica-se
parcialmente
a
capitulação,
para
reconhecimento da improbidade consistente em dano ao erário e
punição correspondente.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora